Tribunal: STJ
Processo: 1013467-26.2022.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921263 - SP(2025/0152037-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
PATRÍCIA DA SILVA NEVES - SP251658
EMBARGADO
: VERUS LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO - SP224689
GLAUCIA CRISTINA MARI VENTRIGLIA - SP082073
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento, com fundamento na incidência
da
inexistência de violação dos artigos 489, § 1o,
Súmula 7/STJ,
IV, 1.022 do Código de Processo Civil, e por estar o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ.
2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, conforme
previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não configurando omissão.
6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e
a tese sustentada pela parte não configuram contradição, mas
irresignação recursal.
Documento eletrônico VDA55096513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24a0269b-13c2-48b5-85da-08ac9d05e640

7. Não há obscuridade na decisão embargada, pois seus
fundamentos e conclusões são claros e permitem a adequada
compreensão do raciocínio jurídico adotado.
8. Não há erro material na decisão embargada, pois não foram
identificados equívocos evidentes ou meramente formais na
redação ou nos elementos essenciais do processo.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a
rediscussão do mérito da causa por meio deste recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24a0269b-13c2-48b5-85da-08ac9d05e640

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921263 - SP(2025/0152037-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
PATRÍCIA DA SILVA NEVES - SP251658
EMBARGADO
: VERUS LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO - SP224689
GLAUCIA CRISTINA MARI VENTRIGLIA - SP082073
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento, com fundamento na incidência
da
inexistência de violação dos artigos 489, § 1o,
Súmula 7/STJ,
IV, 1.022 do Código de Processo Civil, e por estar o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ.
2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, conforme
previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não configurando omissão.
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

6. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si. Divergências entre o entendimento do órgão julgador e
a tese sustentada pela parte não configuram contradição, mas
irresignação recursal.
7. Não há obscuridade na decisão embargada, pois seus
fundamentos e conclusões são claros e permitem a adequada
compreensão do raciocínio jurídico adotado.
8. Não há erro material na decisão embargada, pois não foram
identificados equívocos evidentes ou meramente formais na
redação ou nos elementos essenciais do processo.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a
rediscussão do mérito da causa por meio deste recurso.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls. 382-383):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 7/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 371 E 373, INCISO I, 489, § 1o,
IV, 1.022 DO CPC, E AO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA.
LEI No 14.286/2021.
CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL NA DATA DO EFETIVO
PAGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na
em razão de
Súmula 7/STJ,
alegada violação aos artigos 371 e 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, e ao artigo 13, parágrafo único, da Lei no 14.286/2021.
2. A parte agravante sustenta que a prova constante dos autos não foi
devidamente valorada e que a parte agravada não teria se
desincumbido do ônus probatório que lhe cabia. Além disso, alega
afronta ao artigo 13 da
ao permitir que uma dívida
Lei no 14.286/2021
entre empresas brasileiras seja cobrada em moeda estrangeira.
3. A decisão agravada considerou que a análise da pretensão recursal
demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula no 7/STJ,
e que a conversão de dívida em moeda estrangeira deve ocorrer na
data do efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado do
STJ.
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação
aos artigos 371 e 373, inciso I, do CPC, em razão de suposta ausência
de valoração da prova e do descumprimento do ônus probatório pela
parte agravada; e (ii) se o acórdão recorrido violou o artigo 13 da
ao permitir a cobrança de dívida em moeda
Lei no 14.286/2021
estrangeira entre empresas brasileiras.
III. Razões de decidir
1. O reexame de matéria fática é vedado em sede de recurso especial,
conforme a
sendo inviável a análise de alegações que
Súmula 7/STJ,
demandem incursão no acervo probatório dos autos.
2. O juiz, como destinatário da prova, possui soberania cognitiva sobre
ela, cabendo-lhe decidir sobre sua pertinência e necessidade.
Reformar o juízo de pertinência e necessidade sobre a prova
demandaria inevitável incursão no acervo probatório já constante dos
autos, providência incabível em sede especial.
3. A conversão de dívida em moeda estrangeira para moeda nacional
deve ocorrer na data do efetivo pagamento, conforme entendimento
consolidado do STJ, sendo legítimos os contratos celebrados em
moeda estrangeira, desde que o pagamento seja realizado em moeda
nacional.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que admite a cobrança de dívida em moeda estrangeira, desde
que convertida em moeda nacional no momento do pagamento.
IV. Dispositivo
1. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 403-405).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 383-391):
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial com fundamento no óbice da
em relação à alegada violação aos artigos 371 e
Súmula no 7/STJ
373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 13, parágrafo único, da
Lei no 14.286/2021.
Segundo a parte agravante, a asserção de afronta aos artigos 371 e
373, inciso I, do CPC, se justifica uma vez que a prova constante dos
autos não teria sido valorada, tampouco se teria demonstrado em que
medida a agravada teria se desincumbido do ônus probatório que
legalmente recai sobre ela.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A decisão agravada se fundamentou nos seguintes termos:
I. Conheço apenas do primeiro recurso especial interposto (fls.
). O segundo reclamo não poderá ser conhecido (fls.
295/311
), em razão da preclusão consumativa e do princípio da
262/278
unirrecorribilidade das decisões (AgInt no REsp 2028115/PA,
Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
.
09/03/2023)
II. Trata-se de recurso especial interposto por Aereomar
Importadora e Exportadora Ltda, com fundamento no art. 105,
III, a, da Constituição Federal, contra o v. acórdão proferido na
23a Câmara de Direito Privado.
III. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
“Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram
todas apreciadas pelo v. acórdão atacado, naquilo que à d.
Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso,
com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados
para os autos. Neste sentido: ‘Não se viabiliza o recurso
especial pela indicada violação dos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso,
em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora
apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e
conforme sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde
à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

julgado’” (AgInt no Ag em
Relator Ministro
REsp 1.947.755/DF,
Luis Felipe Salomão, DJe de
.
16/08/2022)
Violação aos arts. 371 e 373, I, do CPC e 13, parágrafo único, da
Lei no 14.286/2021:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de
fato e de direito da lide foram atendidas pelo v. acórdão ao
declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que “a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
recurso especial” (Ag em
Relator Ministro
REsp 1.871.253/DF,
Marco Buzzi, DJe de
.
09/08/2022)
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a d. Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas
próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso
ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos.
Mas isso é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
IV. Pelo exposto, inadmito o recurso especial, com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
V. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais
embargos declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto
porque o Superior Tribunal de Justiça já consagrou
entendimento no sentido de que os embargos de declaração
opostos contra decisão de inadmissão de recurso especial não
têm o condão de interromper ou suspender o prazo recursal,
uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho é o
agravo em recurso especial (AgInt no
3a
AREsp 1.599.563/RJ,
Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AgInt no
4a Turma, Relator
03/11/2021;
AREsp 1.875.740/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgInt nos
28/10/2021;
EDcl no
Corte Especial, Relator Ministro
EAREsp 1.632.917/SP,
João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
11/03/2021;
4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.703.448/RS,
Gallotti, DJe de
.
11/02/2021)
Em que pese a argumentação desenvolvida pela agravante, lê-se do
acórdão recorrido categórico juízo fático sobre a suficiência da prova
apresentada:
A instrução probatória se destina a formar o convencimento do
juiz, que é seu destinatário, cabendo-lhe decidir sobre a
pertinência ou não da sua produção, nos termos do artigo 370
do Código de Processo Civil vigente.
E sendo o juiz o destinatário da prova, este tem a liberdade para
dar célere solução à lide, e, no presente caso, não se mostraria
producente à apuração dos fatos a desnecessária dilação
probatória requerida pela parte ora apelante, pois os
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

documentos carreados aos autos se mostram suficientes para
comprovação dos fatos alegados pelas partes litigantes.
Conforme entendimentos doutrinário e jurisprudencial, não há
cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova,
indefere
as
provas
que
entende
impertinentes
ou
desnecessárias ao deslinde do feito, consoante dicção do artigo
370 do Código de Processo Civil.
[Grifos acrescidos]
O acolhimento da pretensão recursal no sentido de que não teria
havido devida valoração da prova pelo Tribunal de origem demandaria
inevitável incursão no acervo probatório dos autos, providência
incabível em sede especial por óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REVISÃO DO
SÚMULA 83/STJ.
JULGADO. SÚMULAS 5 E
CERCEAMENTO DE
7/STJ.
DEFESA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do
STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da
controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das
taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos
pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente
demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva
ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada
(art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos
parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado
para as operações equivalentes (
relatora
REsp 1.061.530/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
22/10/2008,
10/03/2009)
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo
concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da
mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao
consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades
inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a
Súmula 83/STJ.
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do
contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a
esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Nos termos da jurisprudência amplamente consolidada nesta
Corte, cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da prova,
decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o
indeferimento do pedido de produção de provas apresentado
pela parte não configura o cerceamento de defesa.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp 2.207.069/SC,
Turma, julgado em
DJe de
25/08/2025,
28/08/2025)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO ACERCA DA
IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ADEQUADA. LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS
PROVAS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
SÚMULA 7/STJ.
EM RAZÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ARROLADOS.

HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA
SÚMULA
284/STF.
RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia em decidir se o acórdão, que concluiu
ser o imóvel bem de família, padece de omissão quanto aos
requisitos da impenhorabilidade e deficiência de fundamentação.
2. Não prospera a alegada violação do
do CPC, uma
art. 1.022
vez que a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa
ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que o
acórdão recorrido teria sido omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência do óbice da Súmula 284/STF.
3. Na hipótese, o acórdão hostilizado não incorreu em nenhum
dos vícios listados no artigo 489 do Código de Processo Civil, na
medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos presentes autos.
4. O Tribunal analisou as provas dos autos que entendeu
pertinentes ao caso. É cediço que o juiz, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ao deslinde
da controvérsia, o que ocorreu no caso dos autos, em
obediência aos ditames dos arts. 369 e 371 do CPC. Afastar as
conclusões exaradas no acórdão, a fim de reconhecer que o
imóvel em discussão não é bem de família, demandaria o
reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
5. Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela
alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do
apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado
sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese
jurídica.
6. Na petição de tutela provisória, o requerente não logrou
demonstrar o periculum in mora, requisito essencial para a
concessão de tutela provisória.
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

7. A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento
do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão
sob a ótica do fumus boni iuris, que deve se fazer presente
cumulativamente (AgInt na AR
Relatora Ministra
7.296/DF,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
29/11/2022,
.
01/12/2022)
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp 2.225.712/SP,
Turma, julgado em
DJe de
08/09/2025,
11/09/2025)
Posto isso, resta prejudicada a asserção de violação aos artigos 489,
§ 1o, IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que
resulta claro dos excertos retirados do acórdão recorrido que o
colegiado estadual se manifestou claramente sobre a adequação da
instrução probatória, tendo aplicado o direito que entendeu correto à
espécie em análise. Como se tem sistematicamente reafirmado nesta
Corte, o teor do
§ 1o, IV, do
— ao dispor que não
art. 489,
CPC/2015
se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os
argumentos expendidos no processo que sejam capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador — não significa que este
tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, senão
apenas aqueles que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão
adotada pelo julgador (EDcl nos
Rel. Ministro
EREsp 1.523.744/RS,
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe
07/10/2020,
. A seleção dos argumentos relevantes para o caso é, em
28/10/2020)
si, parte do processo decisório. Assim, tendo o Tribunal de origem
decidido de modo claro e fundamentado, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, inexistem
vícios formais ou materiais a serem erradicados nesta Corte apenas
pelo fato de ter o julgado a quo decidido de forma contrária à
pretensão da parte.
Em relação à alegada afronta ao artigo 13 da
a
Lei no 14.286/2021,
recorrente argumenta que o acórdão recorrido teria violado o
dispositivo por permitir que uma empresa brasileira cobre de outra
empresa brasileira uma dívida em moeda estrangeira. Sobre esse
ponto, estabeleceu a Corte de origem que “a conversão do valor
devido para moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo
pagamento”:
Outrossim, tendo em vista a inexistência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito perseguido pela parte ora
autora, nos termos do disposto no artigo 373, II, do Código de
Processo Civil, de rigor o reconhecimento da obrigação de pagar.
Para casos como o presente, a conversão do valor devido para
moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça: “em se tratando de obrigação constituída em moeda
estrangeira, a sua conversão em moeda nacional deve ocorrer
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

na data do efetivo pagamento e não em data pretérita” (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ de
REsp 680.543/RJ,
.
04/12/2006)
[Grifos acrescidos]
Esse entendimento está em consonância com a orientação firmada
por esta Corte no sentido de que é legítimo o contrato celebrado em
moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão
em moeda nacional. A ressalva de que a conversão do valor devido
para moeda nacional deve ocorrer na data do efetivo pagamento
consta expressamente no excerto destacado acima do acórdão do
Tribunal de origem.
Nesse sentido tem decidido esta Corte:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL
DE
2015.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
DEMURRAGE.
SOBREESTADIA DE CONTÊINER. PAGAMENTO MEDIANTE
CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL NA DATA DO
PAGAMENTO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo de
REsp 1.672.818/SP,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020,
DJe de 13/03/2020)
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO
EM MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DO PACTO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
PAGAMENTO
MEDIANTE
CONVERSÃO
EM
MOEDA
NACIONAL. CÁLCULO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA
DA CONTRATAÇÃO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a
indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.
2. O
o da
proíbe a estipulação de
art. 1
Lei no 10.192/2001
pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis
no Brasil, regra essa encampada pelo
do Código Civil
art. 318
de 2002 e excepcionada nas hipóteses previstas no
o do
art. 2
Decreto-
A despeito disso, pacificou-se no STJ
Lei no 857/1969.
o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados
em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela
conversão em moeda nacional.
3. A indexação de dívidas à variação cambial de moeda
estrangeira é prática vedada desde a entrada em vigor do Plano
Real, excepcionadas as hipóteses previstas no
o do
art. 2
Decreto-
e os contratos de arrendamento
Lei no 857/1969
mercantil celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no
País, com base em captação de recursos provenientes do
exterior (art. 6o da
.
Lei no 8.880/1994)
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

4. Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas
fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser
convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da
data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em
índice oficial de correção monetária.
5. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.323.219/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
27/08/2013,
26/09/2013)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:43
Código de Controle do Documento: 42bf4a8b-a6b6-40c9-abf4-a682e1a463d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.921.263 / SP
Número Registro: 2025/0152037-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10134672620228260562 1013467262022826056250000 20240000405991 20240000810211
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO MACHADO ENE - SP094963
PATRÍCIA DA SILVA NEVES - SP251658
AGRAVADO
: VERUS LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO - SP224689
GLAUCIA CRISTINA MARI VENTRIGLIA - SP082073
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AEREOMAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MACHADO ENE - SP094963
PATRÍCIA DA SILVA NEVES - SP251658
EMBARGADO : VERUS LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO EDUARDO VENTRIGLIA CICHELLO - SP224689
GLAUCIA CRISTINA MARI VENTRIGLIA - SP082073
Documento eletrônico VDA55075993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: eb608fa5-b560-489a-9df0-f59d5e90b2e3

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: eb608fa5-b560-489a-9df0-f59d5e90b2e3